Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-28.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014172-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA - CPF: 415.417.661-72 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 412.057.901-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA

APELADO(S):
JOSE CARLOS DE LIMA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DANOS DECORRENTES DE PENHORA ILÍCITA RESULTANTE DE ILICITUDE PRATICADA POR EXEQUENTE
–
EMBA
RGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL QUE PRETENDE OBTER REPARAÇÃO CIVIL
EM DESFAVOR DO ANTIGO EXEQUENTE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR
PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL PARA DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE
S
D
A
PENHORA INDEVIDA –
DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO
DANO
– DANOS MORAIS – TERMO INICIAL A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ATO ILÍCITO
CONTINUADO
QUE FINDOU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
– PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Em ações de reparação por danos materiais e morais decorrentes de penhora ilícita, aplica-se o prazo prescricional de três anos a partir da ciência inequívoca do dano.
Para os danos materiais, o termo inicial
do prazo prescricional
para a pretensão indenizatória
é a data do pagamento efetivo das despesas relacionadas, tais como multa contratua
l
em decorrência de distrato de imóvel indevidamente penhorado,
data em que a parte teve ciência inequívoca do prejuízo, ou seja, a data do pagamento efetivo dessas despesas
. Inteligência do
art. 206, §3º, V, do Código Civil
;
art. 189 do Código Civil
e Princípio da
Actio
Nata
.

Quanto ao dano moral, a penhora indevida de imóvel, resultante de ilicitude praticada pelo exequente, configura ato ilícito continuado, causando sofrimento e angústia à parte prejudicada. O dano moral decorrente dessa situação é considerado continuado até a cessação do ato ilícito com o trânsito em julgado da decisão
dos embargos de terceiro
que anula a penhora.

Isso porque, e
m casos de ilícitos continuados, a prescrição não alcança as ocorrências registradas em período mais recente, pois o ato ilícito que se repete no tempo renova continuamente o prazo prescricional.

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
2107167/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA
tirado contra sentença (ID
217445759
)

proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
que, na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
JOSE CARLOS DE LIMA
,
reconheceu a prescrição trienal e julgou extinto o processo, com resolução de mérito,
conforme cita-se:

[...]

Inicialmente, verifico que
a presente ação de reparação por danos morais e materiais versa sobre litígio instaurado entre Eliana
Cocarelli
Pacheco
Busíquia
e José Carlos de Lima, no que concerne à constrição indevida, mediante indicação à penhora, do bem imóvel da autora
, qual seja aquele situado na Avenida Senador Metello, Bairro Porto, em Cuiabá-MT, conforme petição inicial juntada em ID. 6818628
, pelo que foi necessário que a promovente arcasse com custos advocatícios e com os danos extrapatrimoniais gerados.

Dessa forma, a reclamante pleiteia pela reparação civil dos danos por ela suportados ao ter seu imóvel indevidamente penhorado e, posteriormente, ter que ingressar com a ação de Embargos de Terceiro com vistas
à
coibir a referida constrição judicial.

[...]

Primeiramente, verifico que a requerente ajuizou a ação de Embargos de Terceiro na data de 14 de abril de 2011
, data em que esta parte efetuou o pagamento referente aos honorários contratuais aqui cobrados.

Sob esse prisma, há de se constatar que, por óbvio, a constrição indevida ocorreu em momento anterior a este.

Nesse diapasão, é evidente que,
quando ajuizada a presente ação – 09 de maio de 2017 – o prazo de prescrição da pretensão do requerimento da verba indenizatória pleiteada já tinha se esvaído
.

[...]

Sob tais argumentos e constatações,
verifico que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da constrição indevida para os danos morais e do pagamento dos honorários contratuais para os danos materiais, tendo ambos transcorrido não posteriormente ao ano de 2014, isto é, três anos após as referidas datas.

[...]

Com essas considerações,
julgo o feito EXTINTO com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição
, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, deixo de condenar a autora ao pagamento de honorários por inexistir contenciosidade.

[...]
[Grifos
nossos]

A apelante, em suas razões recursais (ID
217445760), apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ausência de prescrição das pretensões indenizatórias

O apelado, por sua
vez, apesar de intimado (ID
217445764)
, não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-29618283), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
217905152.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA

APELADO(S):
JOSE CARLOS DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de apelação cível tirados contra sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor do ora apelado, reconheceu a prescrição trienal e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Em síntese,
o Juízo
a quo

asseverou
que a ação de reparação por danos morais e materiais, movida por Eliana
Cocarelli
Pacheco
Busíquia
contra José Carlos de Lima, referia-se à penhora indevida do imóvel da autora
,

em decorrência do réu, ora apelado, ter indicado erroneamente o referido imóvel para penhora em uma ação judicial, obrigando a autora a ingressar com embargos de terceiro para defender seu direito.

Ocorre que, o Juízo Singular c
onstatou que a penhora ocorreu antes de 14 de abril de 2011, data em que a autora ajuizou Embargos de Terceiro e pagou honorários advocatícios.

Assim, a
o ajuizar a açã
o
ora examinada,
em 9 de maio de 2017, o prazo prescricional de três anos já havia expirado, levando à extinção do feito com resolução de mérito.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pela apelante.

Ausência de prescrição das pretensões indenizatórias

A apelante sustenta que
,

enquanto tramitava a ação de embargos de terceiros que propôs contra a referida indicação errônea da penhora, não podia a autora, ora apelante, reclamar o que
de fato
estava

sub judice
.

Aduz que, o direito de ver reconhecido o pleito
indenizatório
da
ora
apelante, nasce a partir da sentença declaratória que anulou o registro de penhora na matrícula do imóvel
recorrente
.

Assim, assevera que
,

o direito de pleitear todas as despesas surgidas em razão da penhora indevida, fraudulenta e sentenciada nula, surgem a partir desta sentença declaratória, isto é, do trânsito em julgado que se deu em 05 de setembro de 2016.

Pois bem.
A controvérsia principal reside na definição do termo inicial para contagem do prazo prescricional. A sentença recorrida considerou que o prazo prescricional se iniciou na data da violação do direito, qual seja, a data da penhora indevida em 2011, aplicando o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

No entanto, a apelante sustenta que a prescrição só deveria começar a contar a partir do trânsito em julgado da decisão nos embargos de terceiro, que reconheceu a nulidade da penhora, ocorrido em 05 de setembro de 2016.

Dessa forma, a ação proposta em 09 de maio de 2017
, ora em exame,
estaria dentro do prazo prescricional.

É importante destacar que, em se tratando de violação de direito, a reivindicação surge quando detectado o fato,
com fulcro na previsão d
o art. 189 do Código Civil: "
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206
."

O posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça em muitos casos adotou, é no rumo de considerar
o princípio da
actio
nata
, o que significa dizer, o prazo prescricional inicia-se com a
ciência inequívoca da efetiva lesão do direito
, momento em que nasce a pretensão de reparação
. Nesse sentido
:

[...]
Em conformidade com o Princípio da
actio
nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão,
assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada
[...]
(
AgRg
no REsp 1355467, Min. Humberto Martins, j. 20-6-2013).

[...]
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES.

[...]
Na linha dos precedentes desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material,
conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte não provido, para dar prosseguimento ao processo
.

( REsp
1346489, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 11-6-2013).
[Grifo nosso]

Nesse sentido,
perceba-se que o início da contagem
é a partir da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato ilícito
, ou seja, do dano
, para o caso de responsabilidade civil
.

Assevera-se que,
caso o ato ilícito se perpetue no tempo, é de se averiguar se o dano também
continua, ou se resume a um ato pretérito
.

Como é cediço, o dano é o prejuízo sofrido pela vítima em decorrência do ato ilícito.

Nessa seara, destaca-se que o caso em exame trata de
três danos, ou seja, três efeitos decorrentes do ato ilícito da penhora indevida
, ato ilícito que apenas cessou com o
trânsito em julgado da sentença dos embargos de terceiro ocorrido em 05 de setembro de 2016
.

Os danos materiais, segundo a recorrente, incluem os custos com o pagamento de honorários contratuais (R$ 25.000,00), despesas com distrato de compra e venda do imóvel que teria sido indevidamente penhorado (R$ 27.000,00) e despesas processuais com os embargos de terceiro.

Já os danos morais decorreriam do sofrimento e da angústia causados pela situação de ter seu imóvel penhorado indevidamente e a necessidade de lutar judicialmente para resolver o problema.

Desse modo, verifica-se que,
no que tange aos honorários contratuais
, tem razão o Juízo
a quo
, pois a apelante teve ciência inequívoca do que entende por efeitos negativos (dano pelo dispêndio com o pagamento dos honorários
contratuais
)
resultantes da
penhora indevida, em
14 de abril de 2011 (ID 217445702), data em que efetivou o pagamento contratual ao seu então advogado
.

Não se olvida que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é cabível ação indenizatória para reembolso de honorários contratuais, mas, sob pena de supressão de instância, a questão em exame cinge-se à incidência ou não da prescrição trienal
que, no presente caso, teria ocorrido já em 14 de abril de 2014, com fulcro no
art.
186 e

206,
§ 3º, inciso V, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º
Em três anos
:

[...]

V -
a
pretensão de reparação civil;

[...]

[Grifo
nosso]

No que concerne ao alegado dano de R$ 27.000,00,
por distrato de transação envolvendo compra e venda do imóvel indevidamente penhorado,

cita-se o sustentado pela
apelante:

[...]

Em face da penhora na margem da matrícula obrigou a Autora promover distrato da transação, devolvendo valores recebidos pelo negócio e ainda,
pagar multa pactuada no contrato da ordem de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).
Corrigido, importam no montante de R$ 64.983.38 (sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos). DOC-12 - Contrato e recibo da multa.

[...] (ID
217445691, p. 09) [Grifo nosso]

Ressai dos autos que o distrato
contratual ocorreu em 14/12/2011, nos termos do ID
217445701 (p. 10)
, e que o pagamento da multa também se efetivou na mesma data (ID 217445701, p. 11).

Desse modo,
a ciência inequívoca do dano
por parte da ora apelante
, qual seja, o pagamento da multa, em razão da penhora, ocorreu
em 14/12/2011
e, sendo assim,
operou-se também a prescrição trienal
, pois a ora recorrente somente ajuizou a ação postulando o ressarcimento indenizatório em
09 de maio de 2017,
quase sete anos após o pagamento da multa
.

Porém, no que tange aos danos morais em decorrência dos transtornos emocionais resultantes
do ato ilícito da penhora, com razão a apelante.

Isso porque,
não se pode subsumir os danos morais à data da ocorrência da penhora ilícita, uma vez que
se trata de dano continuado por ilícito continuado, ou seja, o transtorno psicológico causado à apelante se manteve durante o trâmite processual dos embargos de terceiro,
já que o ato ilícito só cessou com o trânsito em julgado, que ocorreu, conforme já asseverado, em 05 de setembro de 2016
.

Assim, no que tange aos danos morais, com razão a recorrente
, pois o caso se trata de dano continuado em decorrência do ilícito continuado, qual seja, a penhora indevida, que só findou com o referido trânsito em julgado da sentença dos embargos de terceiro.

Nesse sentido, cita
-se a ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS).
RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. PRETENSÃO INIBITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO RENOVADO E CONTINUADO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A utilização indevida de conjunto-imagem (trade
dress
), com embalagens semelhantes para produtos que exploram a mesma atividade econômica, configura ilícito continuado, que se renova periodicamente.

2. A prescrição, tanto para a tutela reparatória quanto para a inibitória, afeta apenas o período antecedente ao marco temporal prescricional, mas não as ocorrências registradas em período mais recente e, portanto, não alcançado pelo lapso prescricional.

3. A prescrição não tem o condão de tornar lícita uma atuação, que se repete no trato continuado, a qual a lei repudia.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.107.167/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 26/5/2023.)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença afastando-se a prescrição apenas no que tange
à indenização por danos
morais,
retornando-se os autos a origem para prosseguimento do feito.

Uma vez que a sentença
recorrida
não fixou honorários, descabe a majoração em sede recursal, com fulcro no art.
85, §
11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024